Tribunal: TJPA
Processo: 0813153-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813153-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813153-03.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM
PRESÍDIO FEDERAL. PRAZO DE PERMANÊNCIA. PRORROGAÇÃO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO NA SEGURANÇA PÚBLICA.
DECISÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813153-03.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto da Comarca de Belém,
o qual, nos autos do processo de nº 2000021-72.2019.8.14.0401, admitiu e renovou a decisão de transferência do agravante (pela 4ª vez consecutiva) para o Sistema Federal pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Em suas razões, o agravante pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em exame inicial, relativo à admissibilidade do presente recurso, constato a regular interposição, pois atendidos os pressupostos legais para seu julgamento.

Pugna o agravante que a decisão agravada deve ser cassada para que este possa retornar ao Sistema Prisional Estadual para o cumprimento do restante de sua pena, sob o argumento de que não mais subsistem os motivos que ensejaram a transferência para o Sistema Prisional Federal, bem como ausentes elementos aptos a justificar a renovação da estadia do apenado na Penitenciaria referenciada, arguindo que se trata de medida excepcional e por prazo determinado, sendo, no seu entendimento, direito do condenado cumprir a reprimenda em Estabelecimento Prisional próximo aos seus familiares.

Assevera ainda o requerente, que o relatório da SEAP deve ser visto com reservas, eis que se trata de documento desacompanhado de elementos de provas, não existindo no referido relatório qualquer indício de que o agravante tenha algum envolvimento com o que fora relatado pelo órgão penitenciário em questão, nos anos de 2020 e 2021 e muito menos com suposta ordem de “salve geral” que teria sido ordenada por uma organização criminosa.

Destaca o peticionante que já vem cumprindo pena desde 2003, não sendo justo que este fique indeterminadamente rotulado como “alta periculosidade”, sob pena de incorrer em “non bis in idem”, além disso, tece considerações acerca da progressão de regime para o semiaberto que estaria prevista para 06/04/2024, bem como de várias remições que estão pendentes de análises, sendo o agravante detentor de bom comportamento carcerário, inexistindo motivos que ensejem a manutenção deste no Estabelecimento Prisional Federal .

Enfatiza por fim, que as acusações perpetradas contra o agravante estão baseadas em suposições, contrariando o disposto no artigo 59, da LEP e a Súmula 533, do STJ; razão pela qual entende que merece reforma a decisão ora combatida.

Pois bem, adianto que a irresignação não merece guarida.

A prorrogação da permanência de detento em estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima é medida excepcional, conforme expresso no próprio artigo 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008.

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.
§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.

Ocorre que, para a permanência do preso no sistema federal, não se exige a ocorrência de fato novo, sendo suficiente a persistência dos mesmos motivos que deram causa à sua inclusão, não limitando o número de prorrogações.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEDERAL DE CATANDUVAS. PRAZO DE PERMANÊNCIA. PRORROGAÇÃO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO NA SEGURANÇA PÚBLICA. 1. Atendidas as exigências previstas na Lei 11.671/2008, e comprovada situação excepcional, tem-se como justificada a prorrogação da permanência do custodiado no Presídio Federal de segurança máxima de Catanduvas. 2. O artigo 10 da Lei 11.671/2008 prevê a possibilidade de renovação do prazo para permanência junto ao sistema prisional federal, não limitando em uma única vez tal providência, tampouco exige justificativa diferente daquela que motivou a transferência. 3. O direito do apenado de cumprir a pena em local próximo a seus familiares não é absoluto e deve ceder em prol da segurança pública, de interesse coletivo. (TRF4 5008727-35.2015.404.7000, Sétima Turma, Relator p/ Acórdão Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 07/05/2015).

Com efeito, os motivos da permanência de
PAULO VICTOR, ora agravante,
na Penitenciária de Catanduvas/PR não correspondem apenas à gravidade dos delitos cometidos, pelos quais foi condenado.

Tanto a inclusão no sistema federal como a renovação da medida levaram em conta diversos dados acerca da conduta carcerária do agravante, os quais revelam ser indivíduo de alta periculosidade, além da capacidade de articulação de crimes dentro do sistema prisional e de ser influência nociva devido sua liderança junto à massa carcerária do Pará – que não possui condições de isolar lideranças criminosas –, fortalecendo grandes facções como o Comando Vermelho Rogerio Lemgruber no Pará (CVRL/PA), da qual o mesmo é o líder.

Nesse sentido, os fundamentos da decisão agravada, que destaco:

“(...) Nesse contexto, a SEAP informa que PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA (INFOPEN 7394) é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL/PA), na qual ocupa o cargo de “Presidente”, cargo esse da alta cúpula, sendo PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA possuidor de forte influência negativa sobre os demais faccionados e massa carcerária, que, ao longo dos anos galgou sua trajetória na Orcrim CVRL-PA, tendo inclusive adquirido respeito e admiração não só junto a massa carcerária, assim como de criminosos extramuros. Assim, ascendeu à função de “Presidente” da Orcrim, logo após sua transferência ao Sistema Penitenciário Federal pela PPL Alberto Baruará de Alcântara, que por sua vez ocupava tal função.

Destaca a SEAP que o interno é apontado como autor de vários delitos, sendo sentenciado em seis processos na Comarca de Garrafão do Norte-PA, Ananindeua-PA, Belém-PA e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, respondendo ainda a outros Três processos nas Comarcas de Ananindeua-PA e Belém-PA, por diversos crimes dentre eles roubo qualificado, formação de quadrilha homicídio, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por fuga de pessoas presas ou submetida a medida de segurança.

O relatório aponta como mentor e participe de vários roubos a bancos e instituições financeiras no Estado do Pará, além de ter sido precursor, no Estado do Pará, do modelo de fuga em que internos utilizaram armas de fogo para fugir pela porta da frente das Unidades Prisionais, modelo popularmente conhecido como “cavalo doido”, ação esta executada durante o período em que esteve custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II).

O apenado PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA é apontado como um dos principais membros de articulações da Orcrim Comando Vermelho Lemgruber-CVRL, no Estado do Pará, condição que o legitima como interno de alta periculosidade e, ao mesmo tempo, coloca o Sistema Penitenciário paraense em situação de risco. Vale lembrar, que o interno em destaque apresentou comportamento inadequado, contrariando ordens legais ou induzindo os demais internos a adotar o mesmo comportamento, sendo apontado como mentor de atos ilícitos ocorridos dentro da casa penal, razão pela qual foi solicitada sua transferência para unidade prisional de maior segurança, no caso em questão, unidade pertencente ao Departamento Penitenciário Nacional.

O relatório destaca, durante o período em que esteve custodiado sob a responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária, em conjunto com membros da facção criminosa CVRL, articularam fugas em massa das Unidades Prisionais, bem como ações criminosas extra cárcere, com ataques aos agentes de segurança pública e órgãos públicos.

No mesmo viés, de acordo com dados obtidos pelo serviço de inteligência e que constam do relatório, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA estaria articulando novas ações, no sentido de desmoralizar as forças de segurança pública do Estado, possivelmente, com atos de subversão da ordem intra e extra cárcere, dado o seu grau de periculosidade e relevância na Orcrim, conforme se depreende do relatório de inteligência anexo.

Logo, verifica-se que tal relevância resta devidamente comprovada, tendo em vista que PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA é assistido juridicamente pelos mesmos advogados que prestam serviços jurídicos a um número expressivo de internos no SPF, e da alta cúpula da Orcrim CVRL.

O relatório de inteligência diz o retorno de PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA ao Estado do Pará poderia fortalecer o Comando Vermelho e, consequentemente, os ataques extramuros, haja vista existir indicativos de que a Orcrim Comando Vermelho vem tentando se reorganizar no Estado do Pará.

O parecer da Secretaria Nacional de Políticas Penais desfavorável ao retorno de , em decorrência do PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA ao Estado do Pará (em anexo) altíssimo grau de periculosidade do apenado bem como a finalidade de criação do Sistema Penitenciário, Federal, e das próprias Penitenciárias Federais, cujo objetivo revela-se como medida eficaz no combate ao crime organizado, uma vez que desarticula as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações no Estado do Pará e garantindo a segurança da população, como também, haja vista a acentuada possibilidade de restabelecer suas atividades criminosas, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, conforme Ofício nº 397/Controle de não sendo prudente devolvê-lo ao sistema penitenciário paraense Permanência/CGCMP/DISPF/DEPEN/MJ, uma vez que subsistem os motivos ensejadores da inclusão do apenado no Sistema Penitenciário Federal.

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo em geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal, haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).

Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado, como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.

Como dito, tal medida se justifica para garantir a segurança do sistema penal e, por via de consequência, da segurança pública de todo o Estado e do próprio apenado, que estará impossibilitado, nesse período, de praticar ou ser vítima de crimes dentro do cárcere paraense.

Houvesse uma estrutura condizente do sistema penal deste Estado, que pudesse frear eventuais investidas de facções criminosas, certamente que inexistira a necessidade de manter o apenado distante do Estado do Pará. Todavia, é a própria SEAP que afirma não ter condições de isolar lideranças de facções criminosas. Daí o perigo de sua custódia em um dos estabelecimentos paraenses. Com efeito, o país trava uma guerra contra o crime organizado. E não poderia ser diferente no Estado do Pará.

Lideranças negativas no sistema prisional não podem ser simplesmente ignoradas. Ao contrário, devem ser tolhidas.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA (INFOPEN nº7394), conhecido no mundo do crime como “ PV”, “ TIO” ou “MAGRELO”, no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008).

Providencie a remessa deste procedimento de renovação de permanência do apenado, inclusive a presente Decisão, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal (art. 5º, §4º, c/c art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008).

Dê ciência à SEAP acerca da referida decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

O agravante registra formalmente apontamentos criminais desde o ano de 2003.

Há reiterada prática de crimes graves como roubo qualificado, formação de quadrilha, homicídio, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de fuga de pessoas presas ou submetidas a medida de segurança.

Foi identificado também seu envolvimento notadamente com a Facção Criminosa Comando Vermelho, conhecida pela ostensiva promoção do tráfico de drogas e outros crimes graves. Tais fatos são de especial gravidade e, por si só, autorizam a alocação do preso no regime penitenciário federal.

Destaca-se, enfim, que o preso tem conduta carcerária refratária à ideal.

Há, então, elementos que denotam se tratar de preso com perfil de acentuada periculosidade.

E é a tais presos que as penitenciárias federais se destinam, recomendando a prudência que se mantenha no atual estágio o ora apenado longe do Estado de origem.

Assim, considerando que se trata de preso de acentuada periculosidade, com condenações por crimes graves, dotado de refratária conduta carcerária, com registro de evasão e suposto envolvimento em plano de fuga, bem como provido de vínculos com facção criminosa de notória amplitude nacional, é o caso de prorrogar a sua manutenção na Penitenciária Federal de Catanduvas.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, que deve ser mantida.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento
conforme fundamentação supra, para manter o agravante PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (artigo 10, §4º, da Lei 11.671/2008.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024